Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-23.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 incide quando o fato ocorre no âmbito de relação íntima de afeto, sendo suficiente a demonstração do vínculo existente entre acusado e vítima.
2. A materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13o) se comprova por meio do auto de prisão em flagrante, laudos de exame de corpo de delito e ocorrência policial, aliados à prova oral colhida no inquérito e em juízo.
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, dada a dinâmica própria de agressões ocorridas no espaço privado e, em regra, sem testemunhas presenciais. Precedentes reconhecem a validade desse meio probatório quando coerente e corroborado por outros elementos.
4. O conjunto probatório demonstra que, embora a vítima tenha iniciado a discussão e a empurrado, o réu reagiu com desproporcionalidade, desferindo cabeçada e chute. A lesão descrita em laudo pericial confirma a dinâmica narrada.
5. A tese defensiva de legítima defesa não se amolda aos requisitos do CP, art. 25, porque não há prova de agressão injusta atual ou iminente que justificasse a conduta, tampouco uso moderado dos meios necessários.
6. Divergências pontuais no relato da vítima não afastam a consistência do acervo probatório, composto por declaração imediata à autoridade policial, prova testemunhal indireta e laudo pericial que confirma a existência de lesão compatível com a agressão descrita.
7. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade e estando comprovadas a autoria e a materialidade do delito, impõe-se a manutenção da condenação. A dosimetria foi fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, não havendo insurgência específica.
8. Recurso conhecido e não provido.